Tribunal: TCU
Processo: 026.325/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 521/2021-TCU-Plenário Considerando que este Tribunal, por meio dos Acórdão 1085/2018-TCU-Plenário e 2.678/2018-TCU-Plenário, decidiu pela necessidade de devolução das contribuições indevidamente efetuadas para financiamento de fundo de previdência complementar pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) em favor do Instituto Oswaldo Cruz de Seguridade Social (Fioprev). Considerando que, após a prolação dessas decisões, a unidade instrutora constatou que se chegou a consenso sobre montante a ser devolvido a partir de cálculos e manifestações da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), da Fiocruz e do Fioprev, o qual soma, na data-base de dezembro de 2019, R$ 125.924.285,60 (peça 152, p. 3). Considerando que as etapas de definição dos valores a serem restituídos à Fiocruz foram concluídas, de modo que, para conclusão do processo e pleno atendimento do Acórdão 1085/2018-TCU-Plenário , o Fioprev deve ser notificado para que proceda às devidas atualizações e o pagamento do montante apurado. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, 43, inciso I, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso III, do Regimento Interno/TCU, e nos termos do subitem 9.1.3 do Acórdão 1085/2018-TCU-Plenário , em adotar as medidas abaixo consignadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 026.325/2016-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Nisia Veronica Trindade Lima (XXX.005.407-XX); Paulo Ernani Gadelha Vieira (XXX.312.997-XX) 1.2. Interessados: Instituto Oswaldo Cruz de Seguridade Social (28.954.717/0001-91); Superintendência Nacional de Previdência Complementar (07.290.290/0001-02) 1.3. Entidade: Fundação Oswaldo Cruz 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinanças). 1.7. Representação legal: Arlyson George Gann Horta (24.613/OAB-DF) e outros, representando Instituto Oswaldo Cruz de Seguridade Social; Eduardo Marcelo de Lima Sales (64.141/OAB-RJ) e outros, representando Fundação Oswaldo Cruz. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. dar ciência ao Instituto Oswaldo Cruz de Seguridade Social (Fioprev) que remanesce o não cumprimento do item 9.1.3 do Acórdão 1085/2018-TCU-Plenário , devendo a entidade restituir o montante apurado na peça 152 aos cofres da Fiocruz, no prazo de até 60 (sessenta) dias, devidamente corrigido até a data do efetivo recolhimento com base no índice real de retorno dos investimentos, comprovando de imediato as medidas adotadas ao TCU, à Fiocruz e à Previc, em atenção aos princípios da indisponibilidade do interesse público, da legalidade e da segurança jurídica, e aos arts. 183, 243 e 247 da Lei 8.112/90; 1.8.2. encaminhar cópia deste acórdão à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e ao Instituto Oswaldo Cruz de Seguridade Social (Fioprev), acompanhado da manifestação técnica de peças 158-160 e do documento de peça 152; 1.8.3. restituir os autos à unidade instrutora para continuidade do monitoramento quanto ao cumprimento do Acórdão 1085/2018-TCU-Plenário .